Tribunal: TJMT
Processo: 1038648-17.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038648-17.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA - CPF: 020.472.901-71 (RECORRENTE), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), Priscila Dias Gouvea - CPF: 745.313.442-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR. DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (Relator): Nego provimento ao Recurso (sessão 04 a 07.12.2023, Plenário Virtual). DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Dou provimento ao recurso (voto anexo). DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Após analisar o voto do Primeiro Vogal, acompanho o voto divergente.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALVARÁ DE SOLTURA. PRAZO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTO DA ORDEM (RESOLUÇÃO No 108/2010, DO CNJ). TERMO FINAL OCORRIDO DURANTE O FINAL DE SEMANA. ENCAMINHAMENTO DO ALVARÁ NO DOMINGO E CUMPRIDO NA SEGUNDA-FEIRA DE MANHA DEMORA QUE NÃO EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Pretensão de indenização a título de dano moral por não ter sido cumprido a ordem de habeas corpus, no prazo de 24 horas, contados de sua expedição pelo Tribunal de Justiça.

Decisão do Tribunal prolatada no sábado, comunicação à Comarca no domingo, ordem de soltura cumprida na segunda-feira, no período da manhã, demora que não extrapolou a razoabilidade, aborrecimento que não gerou lesão passível de indenização, dano moral não evidenciado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1038648-17.2021.8.11.0001

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:

FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiou
que: a)
foi

preso

em
flagrante
delito

em
13/06/2016 com
a

acusação
de ser
agressor
de
sua

companheira
à
época
; b)
foi

solto

mediante

Habeas Corpus
, visto que o valor da
fiança
era
excessivo
para
sua

condição

financeira
; c) o
seu

alvará
de
soltura

foi

concedido

em
15/06/2019, mas
sua

efetiva

liberação

ocorreu
24 horas
depois
; e d) a
demora

lhe

ocasionou
o
dano
moral.

Sentença

proferida
no ID146418254
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) a
parte

reclamante

somente

foi

colocada
em liberdade
depois
de 24 horas
,
prazo

acima
do
limite

estabelecido

na

Resolução
108/2020; b)
aplica
-se
ao

caso
a
responsabilidade

objetiva
do Estado; c) a
demora

acima
do
prazo

estabelecido

gera
a
responsabilidade
do Estado
de indenizar
pelo
tempo a
mais
que a
parte

reclamante

ficou
presa.
Julgou

procedente
o
pleito

inicial
,
condenando
o Estado
ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$7.000,00.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID146418255
/PJe
2
.
Sustentou
que:
a)
ressalvado

erro

judiciário
e
prisão

além
do tempo
fixado

na

sentença
,
não
se
aplica
a
responsabilidade

objetiva

aos

atos
do Poder
Judiciário
; b) a
prisão

cautelar

insere-se no
âmbito
do
efetivo

exercício
da
função

jurisdicional
; c) para
caracterizar

erro

judiciário
é
necessário
que a
decisão

seja

contrária
à lei
ou
à
realidade

fática
,
baseada

em

fatos

falsos
,
irreais

ou

inexistentes
; d)
o
valor
indenizatório

foi

excessivo
e
deve
ser
reduzido
.
Requereu
o
provimento

recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito
da
inicial
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Responsabilidade
do Estado
por

atos

praticados

pelo
Poder
Judiciário
.

Embora a responsabilidade do Estado, quanto aos atos praticados pelo Poder Judiciário, já tenha sido alvo de maiores discussões, a expressa previsão nos
arts
. 5o, inciso LXXV, e 37, § 6o, da Constituição Federal, deu
início
a sedimentação do entendimento.

A interpretação dos dispositivos constitucionais citados demanda a distinção
entre atos
jurisdicionais e atos judiciários.
Os atos jurisdicionais são aqueles realizados exclusivamente pelos magistrados, no exercício de sua função de julgar. Já os atos judiciários se enquadram nas demais atividades necessárias para o bom desenvolvimento da atividade jurisdicional, mas que
não necessitam
ser praticados pelos magistrados, sendo realizados normalmente por servidores, como por exemplo: a expedição de mandados, alvarás, ofícios e cartas precatórias.

Feita

essa

distinção
,
segundo
Sergio Cavalieri Filho,
quando

se tratar de
atos
jurisdicionais
,
aplica
-
se a
norma
constante
no
artigo
5°, LXXV, da CF,
ou

seja
, o Estado
será

responsável

pelos

atos

jurisdicionais

quando
se
tratar
de
erro

judiciário
,
devidamente

comprovado
.
Já
com
relação

ao

ato

judiciário
,
por
se
tratar
de
atividade

administrativa
,
deve
ser
aplicado
o
artigo
37, § 6o, da CF/88,
aplicando-se
a
teoria
do
risco

administrativo
, a
mesma

aplicada
para
os

atos

administrativos

exercidos

pelo
Poder
Executivo
.

Nesse
sentido
:

(...) 2. Este Supremo Tribunal
assentou
que a
teoria
da
responsabilidade

objetiva
do Estado
não
se
aplica

aos

atos

judiciais
, salvo
nos

casos
de
erro

judiciário
e de
prisão

além
do tempo
fixado

na

sentença
(inc. LXXV do art. 5o da
Constituição
da República) e
nas

hipóteses

expressamente

previstas

em
lei. 3.
Agravo
regimental
ao
qual se
nega

provimento
. (STF AI 599501
AgR
, Relator(a): Min.
Cármen
Lúcia, Segunda
Turma
,
julgado

em
19.11.2013,
acórdão

eletrônico
, DJe-232,
divulg
. 25.11.2013, public. 26.11.2013)

(...) A
jurisprudência

deste
Supremo Tribunal Federal
está

firmada
no
sentido
de que, salvo
nos

casos
de
erro

judiciário
e de
prisão

além
do tempo
fixado

na

sentença
,
consignados
no
inciso
LXXV do art. 5o da
Constituição
Federal,
assim

como

nas

hipóteses

expressamente

previstas

em
lei, a
regra
é de que a
responsabilidade

objetiva
do Estado
não
se
aplica

aos

atos

judiciais
.
Precedentes
. (...) (STF ARE 756753
AgR
, Relator(a): Min. Rosa Weber,
Primeira

Turma
,
julgado

em
10.09.2013,
processo

eletrônico
, DJe-187,
divulg
. 23.09.2013, public. 24.09.2013)

No
presente

caso
, o
ato

questionado

refere-se à
demora
no
cumprimento
de
alvará
de
soltura
, logo,
possui

natureza
judicial, visto que
não
se
trata
de
ato

típico
de
magistrado
, mas de ato

praticado

por

servidor
.

Portanto,
aplica
-
se a

teoria
do
risco

administrativo
.

Com base
na

teoria
do
risco

administrativo
,
nos

termos
do art. 37, § 6o, da
Constituição
Federal,
em

regra
, a
responsabilidade
do Estado é
objetiva
,
aplicada
às
condutas

comissivas
e
omissivas

específicas
.
Todavia
, a
responsabilidade
é
subjetiva
quando se tratar de
condutas

omissivas

genéricas
.

A
conduta

omissiva

específica
se
caracteriza

quando
o E
stado se
encontra

na

condição
de
garantidor
,
como
no
caso

em
que se
obrigue

a

agir
para
impedir
o
resultado

danoso
,
como,
por

exemplo,
na

morte
de
detento

em

rebelião

em

presídio
e
acidente
com
aluno

nas

dependências
de
escola

pública
.

Já
a
conduta

omissiva

genérica
se caracteriza

em

situações

em
que
não
se
pode

exigir
do Estado
uma

atuação

específica
,
como

nos

casos
de
queda
de
ciclista

em

bueiro
.

Embora
a
classificação

em

conduta

omissiva

específica
e
genérica

não

conste

nos

julgados
das Cortes
Superiores
, o
entendimento
é
plenamente

perceptível

na

jurisprudência
do STF e STJ:

a
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal
vem
se
orientando
no
sentido
de que a
responsabilidade
civil do Estado
por

omissão

também

está

fundamentada
no
artigo
37, § 6o, da
Constituição
Federal,
ou

seja
,
configurado
o
nexo
de
causalidade
entre o
dano

sofrido

pelo
particular e a
omissão
do Poder Público
em

impedir
a
sua

ocorrência
–
quando

tinha a obrigação legal específica de fazê -lo
– surge a
obrigação
de
indenizar
,
independentemente
de
prova
da culpa
na

conduta

administrativa
,
consoante

os

seguintes

precedentes
: (...)
Deveras
, é fundamental
ressaltar
que,
não
obstante o Estado
responda
de forma
objetiva

também

pelas

suas

omissões
, o
nexo
de
causalidade
entre
essas

omissões
e
os

danos

sofridos

pelos

particulares

só

restará

caracterizado

quando
o Poder Público
ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento

danoso
,
não
se
desincumbindo
dessa
obrigação
legal.
Entendimento

em

sentido

contrário

significaria

a

adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como

já

mencionado

acima
.” (
g.n
.
) (STF RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016,
Repercussão

geral
)

CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. (...)
3. No
Brasil
, a
regra

geral
de
responsabilização
civil do Estado varia
conforme
se
trate
de
ação

ou

omissão
. Na
conduta

comissiva
, o
ente

público

responde

objetivamente
;
na

omissiva
,
subjetivamente
.
Justifica
-
se a

responsabilidade

subjetiva
sob o
argumento
de que
nem

toda

omissão

estatal

dispara
,
automaticamente
,
dever
de
indenizar
.Do
contrário
seria o Estado
transformado

em

organismo

segurador
universal de
todos
contra
tudo
.(...)5. Para o Estado,
ao
prover
segurança

ampla
e
indistinta
à
coletividade
, o
ordenamento

cria

dever

jurídico

genérico
de
agir
que, se
dano

ocorrer

por

omissão
,
atrai
standard
subjetivo
,
caráter
que
afasta

também

responsabilização

estatal

por

atos

exclusivos
de
terceiros
.
Paralelamente
,
a

ele

se
impõe

dever

jurídico
especial de
agir
de
apuração

objetiva
, no
tocante
à
segurança

pessoal

daqueles
que se
acham
sob
sua

autoridade

direta
e
em

razão
dela se
encontram

custodiados
,
subjugados

ou

imobilizados
,
dispensada
,
por

conseguinte
,
prova
de
dolo

ou
culpa
administrativa
.
(...)
(
g.n
.
)
(STJ
AREsp
n. 1.717.869/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
20/10/2020,
DJe
de 1/12/2020.)

Considerando
que a
responsabilidade

questionada se refere a demora no cumprimento de alvará de soltura
, nota-se que a
conduta
é
omissiva

específica,
aplicando
-se
responsabilidade
civil
objetiva
.

A conduta é
omissiva
, pois o Estado
atrasou o cumprime
n
to

d
o
alvará
de
soltura
e,
específica
,
eis
que as
Resoluções
108/2010 e 417/2021 do CNJ
são

expressas

ao

prever
o
prazo
de 24 horas
para tal
tarefa
.

No
presente

caso
, a
decisão

determinando
a
soltura
fora
proferida

em
15/06/2019,
às
16h21 (ID 146419845/PJe2), mas
somente

foi

cumprida
no
dia
17/06/2019,
às
11h32 (ID 146419845/PJe2),
ou

seja
, com
mais
de 24 horas,
ensejando
a
responsabilidade

objetiva
do Estado
pela indenização do dano moral sofrido
.

Nesse
sentido
:

(...) 1-A
responsabilidade
civil
objetiva
do Estado
configura
-se com
os

seguintes

requisitos
,
em

contemplação
à
teoria
do
risco

administrativo
e à
repartição
dos
encargos

sociais
: a)
conduta

administrativa
; b)
dano
e; c) o
nexo
de
causalidade
. 2-A
Resolução
n. 108, CNJ,
em

seu
art. 1o,
prevê
o
prazo
de 24 (
vinte
e
quatro
) horas
como

sendo
o
razoável
para o
cumprimento
de
alvará
de
soltura
e para a
colocação
do
preso

em

liberdade

provisória
. 2- A
demora

injustificada

na

concessão
de
liberdade

provisória

ao

preso
,
após

a

adequada

expedição
de
alvará
de
soltura
,
constitui

ato

ilícito
da
Administração
,
capaz
de
ensejar

dano
moral e
consequente

indenização
.
(TJ-MG - AC: 10105150137799001 MG, Relator: Jair Varão, Data de
Julgamento
: 27/06/2019, Data de
Publicação
: 09/07/2019)

(...)Cinge
-
se a

controvérsia

recursal

na

verificação
da
existência
de
responsabilidade
do Estado do Rio de Janeiro,
bem

como da caracterização de dano moral passível de compensação

em

razão da demora no cumprimento da ordem de soltura do autor
.
Omissão

específica
.
Responsabilidade

objetiva
. Art. 37, § 6 da CR/88.
Acervo

probatório
que
evidencia
a
morosidade
e
a

omissão
do Estado no
procedimento
para
efetivação
da
liberdade
do
apelado
,
já
que
esta

só

foi

concretizada

após
09 (
nove
)
dias
da data da
expedição
do
alvará
de
soltura
.
Não
se
pode

tolerar

na

conjuntura

atual

uma

demora
dessa
magnitude
,
sobretudo

diante
das ferramentas
eletrônicas
que
estão
à
disposição
do
sistema
e que
devem
ser
utilizadas
para o
cumprimento
da
ordem
judicial.
Ressalte
-se que a
Resolução

no
108, de 2010 (art. 1o) do CNJ
determina
que
o

alvará
de
soltura

deve
ser
cumprido
no
prazo

máximo
de 24 (
vinte
e
quatro
) horas.
Absurda
a
tese
do
recorrente
de que a
prisão
era legal,
por
ser
decorrente
de
condenação

em
regime
fechado
. De
fato
,
olvidou
-se o
ente

estatal
que,
uma

vez

concedida
a
substituição
da
pena

privativa

por

restritiva
de
direitos
com a
determinação
de
liberdade
do
preso
, a
sua

manutenção
no
cárcere

por
tempo superior
ao

recomendado

pelo
CNJ
configura

ofensa

ao

direito
de
liberdade
.
(...)(
TJ-RJ - APL: 00190058120178190042, Relator: Des(a). ANDRE EMILIO RIBEIRO VON MELENTOVYTCH, Data de
Julgamento
: 20/05/2021, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 26/05/2021)

Portanto
,
diante
da
não

observância
do
prazo
de 24 horas,
inevitável
a
responsabilidade
da
parte

reclamada
pela indenização moral
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto

(
demora de
19 horas
além
do
prazo

normativo
para o
cumprimento
do
alvará
de
soltura
)
,
tenho
que o valor
arbitrado

na

sentença
(
R$7.000,00
)
mostra
-se
adequado e

certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
.

É bom frisar, que 19 horas pode parecer pouco tempo para quem está solto, mas não para quem se encontra privado de sua liberdade.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
, mas

nego-lhe

provimento
,

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O V E N C E D O R

Recurso Inominado:
1038648-17.2021.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

Colendos pares;

O autor, na exordial, alega em resumo, que foi preso em flagrante no dia 13/06/2019, por suposta agressão a sua companheira da época Sra. Mariana Delebeneta Souza. Informa que no dia seguinte, 14/06/2019, o Juiz Plantonista concedeu-lhe liberdade provisória mediante fiança que fixou no valor de R$ 8.000,00, mas não pode pagar por ser fora de sua realidade econômica.

Por isso, na mesma data impetrou
Habeas Corpus
junto ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dia posterior, 15/06/2019, o Desembargador plantonista deferiu a liminar de soltura sem o pagamento de fiança, sendo expedido o alvará de soltura; Aduz que no dia seguinte 16/06/2019 o alvará foi encaminhado à Comarca de Vera/MT, via sistema de Malote Digital, entretanto só veio a ser libertado no dia 17/06/2019, muito superior ao limite de 24 horas. Em razão da demora de ser posto em liberdade pleiteou indenização a título de dano no valor de R$ 15.000,00.

A sentença condenou o Estado de Mato Grosso a pagar o valor de R$ 7.000,00 a título de dano moral. Houve recurso do réu onde alega inaplicabilidade do art. 37, § 6o da Constituição Federal em sede de responsabilidade civil por ato jurisdicional. Aduz a inexistência de erro judiciário e ao final pleiteia a reforma integral da decisão recorrida.

O relator em seu voto negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso. Pedi vistas para análise e reflexão.

É necessário verificar a cronologia dos fatos:

A prisão do Recorrido em flagrante, acusado da prática crime previsto na Lei Maria da Penha ocorreu no dia 13/06/2019, quinta-feira, na cidade e Comarca de Vera/MT. Não foi juntado nos autos o Auto de Prisão em flagrante, por isso não se sabe o horário.

Foi designada audiência para o dia 14/06/2019, sexta-feira, às 19:00 horas, em que o Juízo “a quo” concedeu a liberdade provisória ao Recorrido, mediante fiança, fixada em R$ 8.000,00, decisão esta prolatada às 19:36 horas do referido dia.

O
habeas corpus
, feito no 1008788-42.2019.8.11.0000, em favor do Recorrido, foi impetrado pela Defensoria Pública, junto ao egrégio Tribunal de Justiça, no dia 14/06/2019 sexta-feira, às 20:48 horas. E no dia seguinte 15/06/2019, sábado, às 16:21 horas, o Desembargador Plantonista concedeu, a liberdade provisória sem fiança e determinou a expedição de alvará de soltura. O Alvará de Soltura foi expedido no dia 15/06/2019, conforme certidão lançada no sistema no dia 16/06/2019, domingo, às 15:49 horas, conforme informações existentes nos andamentos processuais do referido feito.

O Alvará de Soltura foi cumprido na Comarca de Vera-MT no dia 17/06/2019, segunda-feira, às 11:32 horas

A Resolução no 108, de 06/04/2010, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 1o dispunha,
in verbis
:

“
Art. 1o O juízo competente para decidir a respeito da liberdade ao preso provisório ou condenado será também responsável pela expedição e cumprimento do respectivo alvará de soltura, no prazo máximo de vinte e quatro horas”.

A Referida resolução foi revogada pela Resolução 417, de 20/09/2021, do referido órgão, que em seu art. 6o dispõe,
in verbis
:

Art. 6o Determinada a liberação da pessoa, será expedido no BNMP 3.0 o documento “alvará de soltura” ou “mandado de desinternação”, conforme o caso, com validade em todo território nacional, a ser cumprido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1o A expedição do “alvará de soltura” e do “mandado de desinternação” deverá ser realizada pelo órgão prolator da decisão, sendo insuscetível de delegação, ressalvados os tribunais superiores.

§ 2o O documento deverá tramitar e ser cumprido pelos meios eletrônicos disponíveis e mais expeditos, bem como encaminhado diretamente à autoridade responsável pela custódia, evitando-se a expedição de cartas precatórias.

Diante da norma administrativa acima, após a concessão de liberdade provisória ao preso, o alvará de soltura deve ser cumprido no prazo de 24 horas.

No entanto, neste caso, para fins de analisar se houve demora excessiva no cumprimento do Alvará de Soltura, e fixação de dano moral, em meu entender, deve ser levado em consideração as circunstâncias dos fatos, tais como se tratar de comarca distante da Capital, decisão do Tribunal de Justiça proferida no final de semana pelo Desembargador Plantonista, no sábado, comunicação da decisão à Comarca no domingo e cumprimento do alvará na segunda feira às 11:32 horas.

Se a Comarca recebeu o alvará de soltura expedido pelo Desembargador Plantonista no domingo e na segunda-feira, ou seja, no dia seguinte, no período da manhã, colocou o preso em liberdade, apesar de ter transcorrido mais de 24 horas do horário da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória sem fiança, como o termo final ocorreu durante o final de semana, entendo não ser devida indenização a título de dano moral.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALVARÁ DE SOLTURA. PRAZO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTO DA ORDEM (RESOLUÇÃO No 108/2010, DO CNJ). TERMO FINAL OCORRIDO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE AGENTES. RISCO À SEGURANÇA DA UNIDADE PRISIONAL. CUMPRIMENTO REALIZADO NA MANHÃ DO DIA SEGUINTE. DEMORA QUE NÃO EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(
TJ-PR
00051610820228160031 Guarapuava, Relator: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 27/10/2023, 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/10/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.

Responsabilidade civil do Estado. Pretensão de condenação do Estado ao pagamento de danos morais por ter a Autora permanecido presa por algumas horas após a expedição do alvará de soltura. Resolução no 108/2010 do CNJ que prevê o prazo de 24 horas para cumprimento do alvará de soltura. Danos morais não evidenciados. Aborrecimento sofrido que não caracterizou lesão passível de indenização. Ademais, não se verificou má-fé do ente público que, ao tomar conhecimento da situação, imediatamente cumpriu o alvará de soltura. Ausência de prova das ademais alegações quanto às instalações do local da prisão, em desatendimento ao art. 373, I, do NCPC. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.

(
TJ-SP
- AC: 10059270720208260073 SP 1005927-07.2020.8.26.0073, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2021)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ALVARÁ RECEBIDO NO PERÍODO NOTURNO. RÉU SOLTO NO INÍCIO DA MANHÃ SEGUINTE. EXCLUDENTE: EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Cumprido o alvará de soltura dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para tanto estabelecido no art. 1o, "caput", da Res. CNJ n.o 108/2010, inconcebível responsabilizar o Estado por qualquer erro, ilegalidade, abuso ou arbitrariedade a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, sendo certo que, nessas circunstâncias, o prolongamento do encarceramento ocorre em prazo razoável para o exercício regular de direito por parte daqueles agentes estatais responsáveis pelo efetivo cumprimento do alvará de soltura.

(
TJ-MG
- AC: 10701100357105001 Uberaba, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 14/10/2014, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALVARÁ DE SOLTURA. CUMPRIMENTO. PRAZO. VINTE E QUATRO HORAS. RESOLUÇÃO No 108/10, DO CNJ. DANOS MORAIS. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença (Artigo 5o, LXXV, da CR/88), bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o artigo 37, § 6o, da CR/88 não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico ( ARE no 939.966 AgR/MG - Relator: Ministro DIAS TOFFOLI).

II. Inexistindo ilegalidade no ato de soltura da parte autora que caracterizasse abuso de poder ou erro judiciário, deve ser afastada qualquer reparação por parte do Estado, vez que observados os devidos trâmites legais para o efetivo cumprimento da ordem.

(
TJ-MG
- AC: 00065718420168130261 Formiga, Relator: Des.(a) Washington Ferreira, Data de Julgamento: 20/11/2018, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARTIGOS 37, § 6o E 5o, LXXV, DA CRFB. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA CONCESSÃO DE INDULTO E NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APÓS A MANIFESTAÇÃO DO APELANTE, ATRAVÉS DE SEU PATRONO, SOLICITANDO A CONCESSÃO DA BENESSE, O MAGISTRADO A QUO, VERIFICANDO O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS, CONCEDEU O INDULTO DE PRONTO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DEMORA EXCESSIVA. EM SEQUÊNCIA, OBSERVADAS AS CAUTELAS DE PRAXE, HOUVE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, QUE FOI CUMPRIDO NO DIA SEGUINTE À SUA EXPEDIÇÃO, RESTANDO ATENDIDA A RESOLUÇÃO No 108, DE 2010, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU, MINIMAMENTE, DE SEU ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, I DO CPC. NÃO ESTANDO COMPROVADA A ILEGALIDADE ALEGADA, NÃO HÁ O DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(
TJ-RJ
- APL: 00067494920178190061, Relator: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 06/07/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

Assim, levando-se em consideração que a Comarca recebeu o alvará de soltura expedido pelo Tribunal de Justiça no domingo, e no dia seguinte, segunda-feira, no período da manhã, colocou o Recorrido em liberdade, entendo não houve demora excessiva para cumprimento do referido alvará, para emergir o direito de recebimento de indenização por dano extrapatrimonial razão pela qual não é devida indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, com a devida vênia, divirjo do voto do relator,
dou provimento ao recurso inominado
e julgo improcedente a pretensão do autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1038648-17.2021.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
FERNANDO FRANGUELI DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

Colendos pares;

O autor, na exordial, alega em resumo, que foi preso em flagrante no dia 13/06/2019, por suposta agressão a sua companheira da época Sra. Mariana Delebeneta Souza. Informa que no dia seguinte, 14/06/2019, o Juiz Plantonista concedeu-lhe liberdade provisória mediante fiança que fixou no valor de R$ 8.000,00, mas não pode pagar por ser fora de sua realidade econômica.

Por isso, na mesma data impetrou
Habeas Corpus
junto ao egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e dia posterior, 15/06/2019, o Desembargador plantonista deferiu a liminar de soltura sem o pagamento de fiança, sendo expedido o alvará de soltura; Aduz que no dia seguinte 16/06/2019 o alvará foi encaminhado à Comarca de Vera/MT, via sistema de Malote Digital, entretanto só veio a ser libertado no dia 17/06/2019, muito superior ao limite de 24 horas. Em razão da demora de ser posto em liberdade pleiteou indenização a título de dano no valor de R$ 15.000,00.

A sentença condenou o Estado de Mato Grosso a pagar o valor de R$ 7.000,00 a título de dano moral. Houve recurso do réu onde alega inaplicabilidade do art. 37, § 6o da Constituição Federal em sede de responsabilidade civil por ato jurisdicional. Aduz a inexistência de erro judiciário e ao final pleiteia a reforma integral da decisão recorrida.

O relator em seu voto negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso. Pedi vistas para análise e reflexão.

É necessário verificar a cronologia dos fatos:

A prisão do Recorrido em flagrante, acusado da prática crime previsto na Lei Maria da Penha ocorreu no dia 13/06/2019, quinta-feira, na cidade e Comarca de Vera/MT. Não foi juntado nos autos o Auto de Prisão em flagrante, por isso não se sabe o horário.

Foi designada audiência para o dia 14/06/2019, sexta-feira, às 19:00 horas, em que o Juízo “a quo” concedeu a liberdade provisória ao Recorrido, mediante fiança, fixada em R$ 8.000,00, decisão esta prolatada às 19:36 horas do referido dia.

O
habeas corpus
, feito no 1008788-42.2019.8.11.0000, em favor do Recorrido, foi impetrado pela Defensoria Pública, junto ao egrégio Tribunal de Justiça, no dia 14/06/2019 sexta-feira, às 20:48 horas. E no dia seguinte 15/06/2019, sábado, às 16:21 horas, o Desembargador Plantonista concedeu, a liberdade provisória sem fiança e determinou a expedição de alvará de soltura. O Alvará de Soltura foi expedido no dia 15/06/2019, conforme certidão lançada no sistema no dia 16/06/2019, domingo, às 15:49 horas, conforme informações existentes nos andamentos processuais do referido feito.

O Alvará de Soltura foi cumprido na Comarca de Vera-MT no dia 17/06/2019, segunda-feira, às 11:32 horas

A Resolução no 108, de 06/04/2010, do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 1o dispunha,
in verbis
:

“
Art. 1o O juízo competente para decidir a respeito da liberdade ao preso provisório ou condenado será também responsável pela expedição e cumprimento do respectivo alvará de soltura, no prazo máximo de vinte e quatro horas”.

A Referida resolução foi revogada pela Resolução 417, de 20/09/2021, do referido órgão, que em seu art. 6o dispõe,
in verbis
:

Art. 6o Determinada a liberação da pessoa, será expedido no BNMP 3.0 o documento “alvará de soltura” ou “mandado de desinternação”, conforme o caso, com validade em todo território nacional, a ser cumprido no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

§ 1o A expedição do “alvará de soltura” e do “mandado de desinternação” deverá ser realizada pelo órgão prolator da decisão, sendo insuscetível de delegação, ressalvados os tribunais superiores.

§ 2o O documento deverá tramitar e ser cumprido pelos meios eletrônicos disponíveis e mais expeditos, bem como encaminhado diretamente à autoridade responsável pela custódia, evitando-se a expedição de cartas precatórias.

Diante da norma administrativa acima, após a concessão de liberdade provisória ao preso, o alvará de soltura deve ser cumprido no prazo de 24 horas.

No entanto, neste caso, para fins de analisar se houve demora excessiva no cumprimento do Alvará de Soltura, e fixação de dano moral, em meu entender, deve ser levado em consideração as circunstâncias dos fatos, tais como se tratar de comarca distante da Capital, decisão do Tribunal de Justiça proferida no final de semana pelo Desembargador Plantonista, no sábado, comunicação da decisão à Comarca no domingo e cumprimento do alvará na segunda feira às 11:32 horas.

Se a Comarca recebeu o alvará de soltura expedido pelo Desembargador Plantonista no domingo e na segunda-feira, ou seja, no dia seguinte, no período da manhã, colocou o preso em liberdade, apesar de ter transcorrido mais de 24 horas do horário da decisão que lhe concedeu a liberdade provisória sem fiança, como o termo final ocorreu durante o final de semana, entendo não ser devida indenização a título de dano moral.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ALVARÁ DE SOLTURA. PRAZO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTO DA ORDEM (RESOLUÇÃO No 108/2010, DO CNJ). TERMO FINAL OCORRIDO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. DIMINUIÇÃO DO NÚMERO DE AGENTES. RISCO À SEGURANÇA DA UNIDADE PRISIONAL. CUMPRIMENTO REALIZADO NA MANHÃ DO DIA SEGUINTE. DEMORA QUE NÃO EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(
TJ-PR
00051610820228160031 Guarapuava, Relator: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 27/10/2023, 6a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/10/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.

Responsabilidade civil do Estado. Pretensão de condenação do Estado ao pagamento de danos morais por ter a Autora permanecido presa por algumas horas após a expedição do alvará de soltura. Resolução no 108/2010 do CNJ que prevê o prazo de 24 horas para cumprimento do alvará de soltura. Danos morais não evidenciados. Aborrecimento sofrido que não caracterizou lesão passível de indenização. Ademais, não se verificou má-fé do ente público que, ao tomar conhecimento da situação, imediatamente cumpriu o alvará de soltura. Ausência de prova das ademais alegações quanto às instalações do local da prisão, em desatendimento ao art. 373, I, do NCPC. Precedentes. Sentença mantida. Recurso improvido.

(
TJ-SP
- AC: 10059270720208260073 SP 1005927-07.2020.8.26.0073, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/07/2021)

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ALVARÁ RECEBIDO NO PERÍODO NOTURNO. RÉU SOLTO NO INÍCIO DA MANHÃ SEGUINTE. EXCLUDENTE: EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

Cumprido o alvará de soltura dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) horas para tanto estabelecido no art. 1o, "caput", da Res. CNJ n.o 108/2010, inconcebível responsabilizar o Estado por qualquer erro, ilegalidade, abuso ou arbitrariedade a justificar o acolhimento da pretensão indenizatória, sendo certo que, nessas circunstâncias, o prolongamento do encarceramento ocorre em prazo razoável para o exercício regular de direito por parte daqueles agentes estatais responsáveis pelo efetivo cumprimento do alvará de soltura.

(
TJ-MG
- AC: 10701100357105001 Uberaba, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 14/10/2014, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALVARÁ DE SOLTURA. CUMPRIMENTO. PRAZO. VINTE E QUATRO HORAS. RESOLUÇÃO No 108/10, DO CNJ. DANOS MORAIS. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença (Artigo 5o, LXXV, da CR/88), bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o artigo 37, § 6o, da CR/88 não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico ( ARE no 939.966 AgR/MG - Relator: Ministro DIAS TOFFOLI).

II. Inexistindo ilegalidade no ato de soltura da parte autora que caracterizasse abuso de poder ou erro judiciário, deve ser afastada qualquer reparação por parte do Estado, vez que observados os devidos trâmites legais para o efetivo cumprimento da ordem.

(
TJ-MG
- AC: 00065718420168130261 Formiga, Relator: Des.(a) Washington Ferreira, Data de Julgamento: 20/11/2018, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARTIGOS 37, § 6o E 5o, LXXV, DA CRFB. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA CONCESSÃO DE INDULTO E NA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APÓS A MANIFESTAÇÃO DO APELANTE, ATRAVÉS DE SEU PATRONO, SOLICITANDO A CONCESSÃO DA BENESSE, O MAGISTRADO A QUO, VERIFICANDO O ATENDIMENTO AOS REQUISITOS, CONCEDEU O INDULTO DE PRONTO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM DEMORA EXCESSIVA. EM SEQUÊNCIA, OBSERVADAS AS CAUTELAS DE PRAXE, HOUVE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, QUE FOI CUMPRIDO NO DIA SEGUINTE À SUA EXPEDIÇÃO, RESTANDO ATENDIDA A RESOLUÇÃO No 108, DE 2010, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU, MINIMAMENTE, DE SEU ÔNUS PREVISTO NO ART. 373, I DO CPC. NÃO ESTANDO COMPROVADA A ILEGALIDADE ALEGADA, NÃO HÁ O DEVER DE INDENIZAR. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(
TJ-RJ
- APL: 00067494920178190061, Relator: Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 06/07/2021, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2021)

Assim, levando-se em consideração que a Comarca recebeu o alvará de soltura expedido pelo Tribunal de Justiça no domingo, e no dia seguinte, segunda-feira, no período da manhã, colocou o Recorrido em liberdade, entendo não houve demora excessiva para cumprimento do referido alvará, para emergir o direito de recebimento de indenização por dano extrapatrimonial razão pela qual não é devida indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
, com a devida vênia, divirjo do voto do relator,
dou provimento ao recurso inominado
e julgo improcedente a pretensão do autor.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024